Tribunal: STF
Processo: RE 1237394
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE RECÍPROCA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. SERVIÇO POSTAL. TEMA 402 (RE 627.051). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso VI, alínea "a", prevê a imunidade recíproca, a qual impede que os entes da federação instituam impostos uns sobre o patrimônio, a renda e os serviços dos outros. 2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a possibilidade de incidência da referida imunidade sobre o patrimônio, a renda e os serviços da ECT, uma vez que ela realiza serviços públicos essenciais e de prestação obrigatória pelo Estado.”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, VI, a, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução do feito ao Órgão fracionário para aplicação do Tema 235 da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, adotou o Tema 235-RG-STF: 



      “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ISS. TEMA 235 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos goza da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF por prestar serviço público de competência exclusiva da União, sob o regime de monopólio em todo o território nacional. 2. Nesse sentido, o Tema 235 do STF: "Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, inclusive aqueles em que a empresa não age em regime de monopólio, estão abrangidos pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI,a e §§ 2º e 3º)". 3. Em juízo de retratação, mantido o acórdão proferido e determinada a restituição dos autos à Vice-Presidência.”



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso quanto à exigência de emissão de nota fiscal sobre os serviços públicos postais prestados.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao consolidado entendimento nesta Corte de que a imunidade reciproca não abrange as obrigações acessórias. O Pleno, ao apreciar o Tema 402 (RE 627.051), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, tendo em vista a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”, acórdão assim ementado, in verbis: 



     “Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. 1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica. 2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade pela ECT. 3. Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes , ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. 4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. 5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos. 6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária. 7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas.” (RE 627.051, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2015) (destacamos)



     No caso sub examine, a Corte de origem não divergiu dessa orientação, porquanto a emissão de nota fiscal sobre os serviços públicos postais prestados  não se encontra sob o manto da imunidade recíproca estabelecida no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;